Tribunal: STF
Processo: MS 23275
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança, contra ato omissivo do
Presidente da República. Ex-preso político impetrou mandado de
segurança alegando que requereu anistia especial, com suporte no
art. 8º, do ADCT. 2. Inexistência de ato praticado pelo Presidente
da República que tenha lesado direito líquido e certo do impetrante.
3. Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado. 4.
Mandado de segurança indeferido.